Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUEIS POR ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO IGP-M. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS PELO INPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise.

3. Também não se verifica qualquer omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

3.1. O acórdão foi claro ao registrar que não restou vislumbrada ofensa à coisa julgada. Isso porque, conforme acórdão prolatado em agravo de instrumento, transitado em julgado, existem dois cálculos que devem ser observados nos autos, o primeiro, relacionado à obtenção do valor do aluguel mês a mês desde novembro/2011 até maio/2020, considerando o aluguel base de R$ 4.145,88 para novembro/2011, encontrado mediante a utilização do IGP-M (em razão da homologação do valor indicado no laudo pericial e ante a ausência de insurgência quanto ao referido índice); e outro referente à atualização monetária pelo INPC de cada valor individualmente encontrado, mês a mês até a data do referido laudo, e com incidência de juros a partir da citação.

3.2. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDcl no AgRg no REsp 1.175.999/PR, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014).

3.3. “É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019).

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. Embargos de declaração rejeitados.